Tribunal: TJDFT
Processo: 0727308-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTE DISPOSITIVA DIVERSA DO PEDIDO. ERRO MATERIAL CARACTERIZADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar procedente o pedido formulado na inicial. Alega a existência de erro material na parte dispositiva, uma vez que apesar da menção no acórdão de que o pedido consistia na pretensão para a redução de 20% da carga horária em sala de aula, a parte dispositiva concedeu, de forma equivocada, a redução da carga horária para 20 horas semanais.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. De fato, há vício na parte dispositiva do acórdão, sendo o caso de erro material. Isso porque, apesar da fundamentação indicar que a parte autora faz jus à redução da carga horária em sala de aula em até 20%, a parte dispositiva determinou a redução da carga horária para 20 horas semanais.
IV. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar o alegado erro material, conferindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que passe a constar a seguinte redação: “IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada, para determinar que seja concedida à autora a redução de vinte por cento da carga horária em regência de classe. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.”
V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material, nos termos acima elencados.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.